Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-59.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA ANULADA. RESTABELECIMENTO DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO.
1. Não há falar em honorários sucumbenciais nem recursais à medida que estes não são cabíveis na hipótese de recurso que, reconhecendo error in procedendo, anula a sentença e devolve o feito ao exame do juízo originário. Precedente no STJ: AgInt no AREsp 1.418.198/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019.
2. Nenhuma omissão no julgamento da apelação em relação à decisão proferida no agravo de instrumento. Todavia, em que pese o alegado, não há razão para a insurgência nesta sede, já que antes interposto agravo interno da decisão que não conheceu do referido agravo de instrumento em virtude da prolação de sentença, bem assim considerando a análise em juízo de retratação e, por consequência, não tendo o trânsito em julgado da decisão, além de cassada a resp. sentença, permanece hígida a conclusão outrora alcançada, para redução dos alimentos provisórios ao percentual de 30% do salário mínimo.
3. Embargos conhecidos e não providos.